Tribunal: TJDFT
Processo: 0720564-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720564-21.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. D. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JULIETA DE AVILA CARNEIRO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M.A.D.A.C., assistida por sua genitora, M.J.D.A.C., contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito Substituto em Plantão no NUPLA -1o Grau, posteriormente mantida pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada n. 0722542-30.2022.8.07.0001, ajuizada pela agravante contra FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO – FUBRAE. Pretende a agravante sobrestar a eficácia da r. decisão (ID 128846126 dos autos de referência) pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de liminar deduzido na inicial da Ação Ordinária, objetivando a matrícula da autora no sistema de educação para Jovens e Adultos administrado pela agravada, tendo em vista sua aprovação no vestibular para o curso de Medicina da Instituição de Ensino Superior – Santa Marcelina e convocação para a respectiva matrícula no segundo semestre de 2022. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi analisado e deferido pelo eminente Desembargador Fernando Habibe no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância do dia 23 de junho de 2022 (ID 36601576). Assim, determino a publicação da r. decisão exarada no ID 36601576, bem como a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no inciso VI do artigo 248 do RITJDFT. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2022 às 17:25:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora